Tribunal: TJSP
Processo: 1019086-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Multas de trânsito. Alegação de falta de notificação. Inocorrência. Não houve a comprovação da mudança de endereço da empresa e quando isto teria ocorrido. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Licenciamento que exige a prova da quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Multas de trânsito. Alegação de falta de notificação. Inocorrência. Não houve a comprovação da mudança de endereço da empresa e quando isto teria ocorrido. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Licenciamento que exige a prova da quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito (inteligência do §2o do artigo 131 do CTB). Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1019086-48.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante EMPÓRIO M&L COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA., é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019086-48.2018.8.26.0053 - Voto no 3165
2
Apelação Cível no 1019086-48.2018.8.26.0053
Apelante: Empório M&L Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda.
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Comarca: São Paulo
Voto no 3165

Apelação. Mandado de Segurança. Multas de
trânsito. Alegação de falta de notificação. Inocorrência. Não houve a comprovação da
mudança de endereço da empresa e quando isto
teria
ocorrido.
Formalidades
administrativas
e
princípios
constitucionais
(contraditório e ampla
defesa) respeitados. Licenciamento que exige a
prova da quitação dos débitos relativos a tributos,
encargos e multas de trânsito (inteligência do §2o do
artigo 131 do CTB). Sentença denegatória da ordem
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Empório M&L Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. em face da
sentença de fls. 100/103, pela qual, em mandado de segurança
impetrado contra ato atribuído ao Diretor do Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo/DETRAN-SP, foi denegada a segurança
pleiteada.
Em razões recursais, requer a recorrente a reforma da
sentença, sob alegação de que devido a mudança de endereço
não houve a notificação das multas, situação que fez com que não
conseguisse exercer o seu direito de defesa. O não pagamento das
multas impede que consiga realizar o licenciamento do veículo, e
sem este não consegue atualizar o endereço em seu cadastro.
Afirma que a legislação e a jurisprudência são
unânimes em não admitir a vinculação do pagamento de multas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019086-48.2018.8.26.0053 - Voto no 3165
3
expedição do licenciamento. Defende que seja decretado os efeitos
da revelia em desfavor da autoridade coatora pela falta de
contestação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O decisum, contudo, não merece qualquer reparo.
Trata-se mandado de segurança voltado à anulação
das multas aplicadas aos veículos de placas EUS 2701, FJO 8631, FLK
9012 e FJO 8632, desde a data de transferência do domicílio do
impetrante, ante a alegação de ausência de intimação, a fim de
viabilizar o licenciamento dos veículos de propriedade da impetrante
e a alteração do seu endereço em seu cadastro.
Como se sabe, de acordo com o parágrafo 2o do
artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo somente será
considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a
tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao
veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações
cometidas.
Ocorre que, no caso sub judice, da análise dos
elementos constantes dos autos, fica claro que agiu a autoridade de
trânsito com correção, na medida em que procedeu à devida
notificação das infrações de trânsito imputadas à impetrante no
endereço constante no cadastro.
Pelos documentos trazidos nos autos infere-se que o
impetrante defende que houve a mudança de endereço do
estabelecimento comercial da rua Barão do Triunfo, no 729, Brooklin
Paulista, São Paulo CEP 04602-003, para a Rua Gustavo da Silveira,
números 144 a 154, Vila Santa Catarina, São Paulo, CEP 04376-000,
conforme comprovante de endereço juntado à fls. 51.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019086-48.2018.8.26.0053 - Voto no 3165
4
Entretanto, o impetrante não logrou comprovar
quando foi realizada essa mudança de endereço. Os licenciamentos
dos veículos foram realizados pela última vez nos anos de 2013 e 2014
(fls. 53/56), as multas datam do ano de 2015 em diante e o
comprovante de endereço juntado nos autos é de 21/08/2016.
Já o contrato social da empresa demonstra que a
última alteração foi realizada em dezembro de 2012 onde consta a
abertura de uma filial à Rua Gustavo da Silveira, 144 a 154, Vila Santa
Catarina, São Paulo, sendo que a sede continua na Rua Barão do
Triunfo, 729, Brooklin Paulista, São Paulo.
Assim, não há comprovação nos autos de que a
autoridade coatora agiu em desconformidade com a lei, não sendo
o caso de anular as multas infringida e, consequentemente,
impossível a concessão do licenciamento sem o pagamento dos
débitos relativos à multa de trânsito (parágrafo 2o, do art. 131, do
CTB).

Por consequência, sem que tenha restado evidente a
violação do direito líquido e certo da imperante ao licenciamento
dos veículos, tem-se por adequada a denegação da segurança.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação cível. Mandado de segurança. Alegada
ilegalidade de ato do Diretor do DETRAN, que
condicionou o licenciamento de veículo ao prévio
pagamento de multas e IPVA. Impetrante devedor de
IPVA desde 1998 e de cinqüenta multas de trânsito, das
quais foi regularmente notificado. Ilegalidade afastada.
Incidência do disposto no artigo 131, parágrafo 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro. Sentença concessiva
reformada. Reexame necessário acolhido e recurso
voluntário provido, para cassar a segurança.
(TJSP; Apelação Com Revisão 0089039-04.2006.8.26.0000;
Relator (a): Osni de Souza; Órgão Julgador: 8a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 7.VARA; Data do Julgamento:
05/08/2009; Data de Registro: 31/08/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019086-48.2018.8.26.0053 - Voto no 3165
5

Destarte, diante do contexto probatório dos autos,
forçoso concluir que a impetrante não evidenciou o direito líquido e
certo invocado, de modo que a manutenção da denegação da
segurança é medida de rigor.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora